Tribunal: TJES
Processo: 5006563-84.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006563-84.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ADRIELI DAMACENO MARTINS e outros

RELATORA:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por J. H. M. D. S., menor impúbere, representado por sua genitora, julgou procedente o pedido autoral para confirmar a tutela de urgência que determinou à operadora de saúde o custeio da transferência e internação do autor em leito de UTI Pediátrica, sob pena de multa diária. A negativa da ré baseou-se no não cumprimento do período de carência contratual de 180 dias para internações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde à cobertura de internação em UTI Pediátrica, em razão do não cumprimento da carência contratual, é legítima diante de situação caracterizada como emergência; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para atendimentos de urgência e emergência é válida à luz da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimentos de emergência por planos de saúde, independentemente da carência contratual estipulada.

4. O artigo 12, V, "c", da mesma lei estabelece que a carência máxima para situações de urgência e emergência é de 24 horas contadas da contratação do plano.

5. A cláusula contratual que prevê carência de 180 dias para internações é abusiva quando aplicada a casos emergenciais, conforme entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ.

6. A tentativa da operadora de limitar a cobertura às primeiras 12 horas, com base na Resolução CONSU nº 13/98, afronta a hierarquia normativa, pois ato infralegal não pode restringir direitos assegurados em lei federal.

7. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo nulas as cláusulas que impõem desvantagens exageradas ao consumidor, conforme o art. 51, IV, do CDC.

8. O princípio do pacta sunt servanda não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida, especialmente em se tratando de menor em situação de risco.

9. A recusa da cobertura, em violação às normas legais e em momento de vulnerabilidade extrema do beneficiário, é ilegítima e não amparada por fundamento jurídico válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve garantir a cobertura integral de atendimento em situação de urgência ou emergência após 24 horas da contratação, independentemente de cláusula contratual que imponha carência superior.

2. A cláusula contratual que limita a cobertura de internação emergencial com base em carência contratual superior a 24 horas é abusiva e, portanto, nula.

3. A negativa de cobertura de tratamento emergencial por plano de saúde caracteriza conduta ilícita, especialmente quando se trata de menor em risco de vida, devendo ser afastada em face do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CDC, arts. 6º, I, 51, IV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597, Segunda Seção, j. 08.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.640.198/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.04.2021; TJES, AI nº 5006906-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16.11.2023; TJ-DF, AI nº 0721723-96.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença (ID 12665907) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência que determinou à operadora de saúde o custeio da transferência e internação do autor, J. H. M. D. S., em leito de UTI Pediátrica.

Em suas razões recursais (ID 12665911), a apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a legalidade da recusa de cobertura, fundamentada no não cumprimento do período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internações. Alega, ainda, que o princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer e que as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) possuem aplicação apenas subsidiária.

Em contrarrazões (ID 12665916), a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando a abusividade da cláusula de carência em situações de urgência e emergência.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14101910, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença (ID 12665907) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência que determinou à operadora de saúde o custeio da transferência e internação do autor, J. H. M. D. S., em leito de UTI Pediátrica.

Em suas razões recursais (ID 12665911), a apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a legalidade da recusa de cobertura, fundamentada no não cumprimento do período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internações. Alega, ainda, que o princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer e que as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) possuem aplicação apenas subsidiária.

Em contrarrazões (ID 12665916), a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando a abusividade da cláusula de carência em situações de urgência e emergência.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14101910, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
J. H. M. D. S.
, menor impúbere (à época com quatro meses de idade), representado por sua genitora, Adrieli Damaceno Martins, em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Narra a petição inicial que o autor, beneficiário do plano de saúde operado pela ré, foi internado em estado grave com diagnóstico de "bronquiolopatia pós viral (pós bronquiolite)", apresentando risco de vida e necessitando de transferência imediata para um leito de UTI Pediátrica. Contudo, a operadora de saúde negou a cobertura para a internação sob a justificativa de que o beneficiário ainda se encontrava no período de carência contratual para tal procedimento.

O juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida procedesse à imediata transferência e custeio do tratamento em UTI Pediátrica, sob pena de multa diária.

Em sua contestação, a Unimed Vitória defendeu a legalidade de sua recusa, amparando-se na cláusula contratual que previa o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações clínicas e cirúrgicas, prazo este que ainda não havia sido cumprido pelo autor.

Após a devida instrução processual, que contou com a manifestação do Ministério Público, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença (ID 12665907), julgando procedente a pretensão autoral para tornar definitiva a medida liminar, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É contra esta sentença que se insurge a apelante.

Adianto, contudo, que
a insurgência não merece prosperar
.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à legalidade da negativa de cobertura de internação em UTI Pediátrica, solicitada em caráter de urgência/emergência, sob a justificativa de não cumprimento do prazo de carência contratual.

Da detida análise dos autos, constata-se que o apelado, à época dos fatos com apenas 04 (quatro) meses de idade, apresentava um quadro clínico grave de "
bronquiolopatia pós viral (pós bronquiolite) com desconforto respiratório importante, com risco de evolução de gravidade de quadro
", necessitando de cuidados intensivos em UTI Pediátrica, conforme expressa e inequívoca declaração do médico assistente.

A recusa da apelante baseou-se na cláusula contratual que estabelece o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações clínicas. Todavia, tal conduta revela-se manifestamente ilegal e abusiva, indo de encontro à legislação especial que rege a matéria e à jurisprudência pacificada de nossos Tribunais Superiores.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
é cristalina ao estabelecer a obrigatoriedade da cobertura em casos de emergência
. O seu art. 35-C é taxativo:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência
, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
, caracterizado em declaração do médico assistente;

Corroborando a proteção ao beneficiário, a mesma lei, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", estabelece um prazo máximo de carência para tais situações:

Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V - quando fixar períodos de carência:

(...)

c)
prazo máximo de
vinte e quatro horas
para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido de FRANCISCO LUIZ BORGES DE ABREU, determinando o custeio de internação hospitalar e condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do plano de saúde em razão do período de carência foi legítima em situação de urgência; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, que estabelece a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, exceto nos administrados por entidades de autogestão.
A negativa de cobertura pela operadora com base no período de carência de 180 dias é desarrazoada, visto que o artigo 12, V, "c" e o artigo 35-C, II da Lei 9.656/98 estabelecem que, em casos de urgência, a carência é de apenas 24 horas
. Conforme laudo médico, a situação do apelado se caracteriza como urgente, o que obriga o plano de saúde a custear o tratamento, independentemente do prazo de carência, sob pena de incorrer em prática abusiva, conforme entendimento consolidado pela Súmula 597 do STJ. A recusa indevida em prestar o serviço de urgência configurou dano moral in re ipsa, uma vez que agravou a aflição psicológica do beneficiário em momento de extrema fragilidade de saúde. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença original é desproporcional frente à jurisprudência consolidada para casos semelhantes, justificando-se a sua redução para R$ 5.000,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O plano de saúde é obrigado a cobrir tratamentos em situações de urgência após o prazo de carência de 24 horas, conforme a Lei 9.656/98. A negativa de cobertura em casos de urgência enseja reparação por danos morais, sendo in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12, V, "c", art. 35-C, II; CDC, arts. 2º e 3º; CC/2002, art. 405; Súmula 597 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597, Segunda Seção, j. 08.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº
0012955-61.2020.8.08.0035
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. INOPONIBILIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA EM CASO DE EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) O cerne da controvérsia versa acerca da negativa da operadora do plano de saúde em autorizar a internação da agravada em clínica psiquiátrica em face da carência contratual. 2) In casu, o agravado apresentou quadro de anormalidade de ordem psíquica (CID 10: F19.2 – transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa) no início do mês de maio de 2023, razão pela qual foi conduzido pela sua genitora ao pronto de atendimento psiquiátrico da AUBE – pronto atendimento para cuidados da mente, o qual solicitou a realização de exames no paciente, sendo que o médico informou a necessidade da internação do demandante, razão pela qual ele foi transferido para uma clínica localizada na cidade de Anchieta. A Agravante negou a autorização para a internação, justificando que o benefício ainda estava cumprindo carência para o procedimento solicitado. 3)
Em que pese a negativa da operadora do plano de saúde em razão da carência contratual, restou configurada a urgência e emergência para fins de internação psiquiátrica do autor
, ao passo que o Laudo Médico acostado também evidenciou o comportamento e o pensamento amplamente desorganizado por parte do agravado, associado ao uso de substâncias com exposição a situações graves de risco para si e para terceiros. 4)
Aplicável ao caso o enunciado da Súmula 597 do STJ que dispõe que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
. 5) Os eventos de urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 6) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006906-19.2023.8.08.0000, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. 1. O cerne da controvérsia versa acerca da negativa da operadora do plano de saúde em autorizar a internação da agravada em clínica psiquiátrica em face da carência contratual. 2.
A operadora do plano de saúde não pode invocar o período de carência para se desobrigar da cobertura para atendimentos urgentes e emergenciais
. 3. Aplicável ao caso o enunciado da Súmula 597 do STJ que dispõe que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 4. Os eventos de urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07217239620228070000 1622948, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 27/09/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos
. 2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1640198 SP 2019/0374457-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

No caso em apreço, o contrato foi firmado em 01/03/2023 e a necessidade do atendimento emergencial ocorreu em maio de 2023, ou seja, muito após o transcurso do prazo legal de 24 horas. A situação do apelado, devidamente atestada por profissional médico, enquadra-se perfeitamente na definição legal de emergência, não havendo margem para a recusa apresentada pela operadora.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula 597
, com o seguinte teor:

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência
é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas
contado da data da contratação."

Como bem salientado no parecer ministerial, "
a negativa de internação é ilegal, tendo em vista a abusividade da cláusula que estabelece o prazo de 180 dias de carência para atendimento de urgência e emergência, devendo ser considerada nula
".

A tentativa da apelante de limitar a cobertura às primeiras 12 horas de atendimento, com base na Resolução CONSU nº 13/98, não se sustenta. É cediço que um ato normativo infralegal não pode se sobrepor à lei ordinária para restringir direitos. A lei federal garante a cobertura integral para casos de emergência após 24 horas, e qualquer disposição em contrário, seja em contrato de adesão ou em resolução administrativa, é nula de pleno direito.

Ademais, a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Nesse diapasão, a cláusula que impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e a equidade, é considerada nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Negar a um bebê em situação de risco de vida o tratamento necessário é, sem dúvida, uma conduta que viola a base do contrato de saúde e a própria dignidade da pessoa humana.

Por fim, o princípio do
pacta sunt servanda
, invocado pela recorrente, não é absoluto. Ele é relativizado em face de normas de ordem pública e de direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde, que, no caso concreto, se sobrepõem ao interesse meramente econômico da operadora.

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma escorreita o direito à espécie, alinhando-se à legislação e à jurisprudência consolidada. O recurso apresentado se revela
meramente insatisfatório
, desprovido de provas ou fundamentos jurídicos que autorizem sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar